Tribunal: TJPA
Processo: 0813393-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813393-89.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARGARIDA MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0813393-89.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO CETELEM S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO FEITO POR MAGISTRADO DE 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Compete ao Juízo
ad quem
a admissibilidade do recurso de Apelação interposto, incumbindo à origem, tão somente, o seu processamento.

2.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813393-89.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO CETELEM S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
, interposto por
MARGARIDA MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA
,
que – nos autos da
Ação Declaratória de Ilícito Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada em desfavor de BANCO CETELEM S/A (processo nº 0800118-04.2020.8.14.0057) – deixou de conhecer da Apelação interposta, sob os seguintes fundamentos:

“Embora o juízo de admissibilidade recursal seja realizado, por regra, pela instância superior, no caso dos autos a sentença transitou livremente em julgado, conforme certidão de ID retro.

Sendo assim, considerando o trânsito em julgado, deixo de conhecer o recurso interposto, por ser ABSOLUTAMENTE incabível.

Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os

autos conclusos.

Cumpra-se”.

Em suas razões, após apresentar suas argumentações, destacando que o magistrado de primeiro grau não poderia te realizado o juízo de admissibilidade do seu apelo, postula a agravante, em síntese, “
o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o encaminhamento de recurso de apelação ao TJPA, para que seja analisada possível anulação da sentença”.

Vieram-me os autos redistribuídos, o
portunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a intimação da parte agravada, bem como, o posterior envio ao parecer do Ministério Público de 2º Grau.

A recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

Por derradeiro, o
Parquet
entendeu desnecessária sua manifestação.

É o essencial relatório.

Feito incluído em pauta para julgamento nesta Sessão Virtual.

Por fim, a agravante protocolizou petição requerendo a realização de sustentação oral, o que, todavia, foi indeferido, em face do não seu cabimento na hipótese em foco, nos termos do art. 140, § 11º, II, do RITJPA.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813393-89.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO CETELEM S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

De início, cumpre salientar que, em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

Estabelecida tal baliza e adentrando no exame da hipótese em foco,
mantenho o meu entendimento exposto quando do deferimento do efeito suspensivo neste recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Digo isso pois, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC, cabe ao Juízo
ad quem
a admissibilidade do recurso de Apelação interposto, incumbindo à origem, tão somente, o seu processamento.

É o que dispõe o art. 1.010, § 3º, do CPC:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o

apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Reforçando o exposto, cito, por todos, o seguinte julgado dos tribunais pátrios.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXAME DA ADMISSIBILIDADE DA

APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO AD QUEM. 1. É expresso o § 3º do art. 1.010 do CPC no sentido de que, cumpridas as formalidades legais, ‘os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade’, significando que o
juízo de primeiro grau não tem mais competência para deixar de conhecer o recurso de apelação
. 2. Sendo da competência do juízo ad quem examinar a admissibilidade da apelação, a sua eventual inadequação não prejudica o julgamento do presente agravo de instrumento”.
(TRF-4 - AG: 50280705520214040000 5028070-55.2021.4.04.0000, Relator: Julio Guilherme Berezoski Schattschneider, Data de Julgamento: 06/10/2021, Sexta Turma - grifei).

---------------------------------------------------------------------------- “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REVOGOU O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE.DECISÃO ATACADA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. APLICABILIDADE IMEDIATA. ART. 1.046, CAPUT, DO CPC/15.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO A QUO PARA APRECIAR A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
. ART. 1.010, § 3º, CPC/15. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL.DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - AI - 1713516-3 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - Unânime - J. 07.12.2017)”.
(TJ-PR - AI: 17135163 PR 1713516-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 07/12/2017, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 347 31/01/2018 - destaquei).

Assim sendo, é nítida a presença do direito da agravante na hipótese em tela, ante o fato do Juízo
a quo
ter resolvido expressamente acerca da admissibilidade de recurso de Apelação endereçado à esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento

ao presente Agravo de Instrumento,
para - ratificando a medida liminar anteriormente deferida - determinar o encaminhamento de recurso de Apelação ao TJPA, para que seja analisada possível anulação da sentença,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/02/2024